Tribunal: TJDFT
Processo: 0724489-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0724489-30.2019.8.07.0000 REQUERENTE: CLARO S.A. REQUERIDO: WALTER ODA, JULIANA FIGUEIREDO BRAGA, MARIA PAULA NEVES LOES MAURMO DESPACHO A competência para apreciação do presente pedido encontra-se exaurida em razão da decisão que inadmitiu o recurso especial da requerente nos autos do Agravo de Instrumento no 0705692-06.2019.8.07.0000 (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Registre-se, porquanto oportuno, que o presente pedido deveria ter sido formulado naqueles autos, em razão das limitações de competência assinaladas no despacho ID 12626998. Ademais, ainda que assim não fosse, o agravo de instrumento tinha por objeto decisão proferida em sede de antecipação de tutela, imune aos recursos constitucionais conforme disposto no enunciado 735 da Súmula do STF, afastando, portanto, o requisito fumus boni júris, além da falta de prequestionamento da matéria (Súmula 211/STJ) verificada na oportunidade da apreciação da admissibilidade recursal, o que, certamente, conduziria ao indeferimento do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, DECLARO PREJUDICADO o pedido formulado na inicial. Publique-se. Após, arquivem-se os presentes autos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008